Tribunal: CARF
Processo: 10675.723575/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.723575/2011-86
ACÓRDÃO
2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILMA MARQUEZ BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A ESCREVENTES DE
INVESTIDURA ESTATUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
O profissional autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos a
título de remuneração, efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo
empregatício.
DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. SERVIÇOS NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEREM
NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA.
Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de registro,
lançadas em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restarem comprovados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino,
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
A Contribuinte, ora Recorrente, é titular do Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas de Uberlândia – MG. Em sua Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2008 (DIRPF/2009) registrou o valor de R$ 15.094.910,97 a título
de rendimentos recebidos de pessoa física durante o ano, assim como deduções declaradas como
despesas escrituradas em livro caixa no valor de R$ 11.354.2019,19.
Após início de Fiscalização, apurou-se que parte das despesas eram relativas aos
pagamentos efetivados ao Sr. Paulo Wagner e à Sra. Wanda Fontes a título de participação nos
rendimentos do Cartório. Tais pessoas físicas são escreventes do Cartório, nomeados
judicialmente e vinculados ao regime próprio estatuário, cujos pagamentos a eles efetivados,
conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal, não corresponderiam a despesas passíveis de
dedução da base de cálculo dos rendimentos percebidos.
Conforme explanado pela d. Fiscalização, a Lei no 8.935/94 permitia a opção de
transformação do regime jurídico dos escreventes – submetidos por lei às normas aplicáveis aos
funcionários públicos – a fim de se estabelecer vínculo empregatício e aplicação das normas
trabalhistas, cujos dispêndios a eles efetivados passariam a ser enquadrados como dedutíveis da
base de cálculo do imposto devido pelo tabelião titular. Entretanto, tal alteração do regime
jurídico não foi realizada, mantendo tais escreventes no regime jurídico aplicável aos funcionários
públicos e, assim, qualificando seus recebimentos como emolumentos, impassíveis da dedução
pretendida pela Recorrente.
No mais, a d. Fiscalização identificou despesas que foram deduzidas,
correspondentes aos pagamentos efetivados à empresa DATAPRO PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA, cujo sócio administrador seria o Sr. Alexandre Marquez Fontes, sobrinho da Recorrente,
tabeliã. Não obstante, intimados para a apresentação dos dispêndios financeiros relativos às notas
fiscais apresentadas, não foram apresentados documentos que os comprovassem, ensejando,
portanto, a glosa de tais despesas.
Em decorrência de tal entendimento a d. Fiscalização efetuou a glosa das despesas
decorrentes dos pagamentos feitos aos seus escreventes e à DATAPRO, constituindo e exigindo o
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
3
crédito total de R$ 3.637.811,53 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil e oitocentos e onze
reais e cinquenta e três centavos).
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou a competente Impugnação,
alegando que todas as despesas deduzidas foram comprovadas e que todos os pagamentos
efetuados a profissionais autônomos e a terceiros que lhes prestem serviços necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, caracterizam-se como despesas
dedutíveis.
Entretanto, a DRJ/CGE houve por bem julgar improcedente a Impugnação,
ensejando a subsequente apresentação de Recurso Voluntário pela Recorrente, sob os mesmos
fundamentos anteriormente apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Conheço do Recurso, eis que tempestivo e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
GLOSA DA DEDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS FUNCIONÁRIOS SOB
REGIME DE INVESTIDURA ESTATUTÁRIA
Conforme consta dos fatos acima, trata-se de auto de infração lavrado em razão da
glosa de despesas escrituradas em livro caixa no ano de 2008. Parte da glosa se refere aos valores
pagos a Paulo Wagner e Wanda Marquez, escreventes do cartório, nomeados judicialmente e, no
entendimento da d. Fiscalização, vinculados ao regime próprio estatuário e, portanto, não
passíveis de dedução da base de cálculo dos rendimentos percebidos pelo titular do cartório.
Entendeu a d. Fiscalização que, nos termos da Lei no 8.134/90, apenas a
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício é que é dedutível dos valores percebidos
pelo titular do cartório. Cite-se, a propósito, referido dispositivo:
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.”
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
4
Alega ainda que a Lei no 8.935/94, que regulamentou o artigo 236, da Constituição
Federal, dispôs em seu art. 48 sobre a faculdade da contratação de funcionários estatutários sob a
legislação trabalhista, o que possibilitaria a dedução dos pagamentos a luz da legislação tributária.
Entretanto, tendo em vista que tais escreventes optaram por permanecer no regime de
investidura estatutária, as remunerações a eles pagas não seriam dedutíveis nos moldes do art. 6o,
inciso I, da Lei no 8.134/90.
Pois bem. Essa Turma já teve a oportunidade de apreciar auto de infração cujo
lançamento teve como fundamento igualmente a dedutibilidade da remuneração paga a
escreventes e auxiliares de investidura estatutária. Na oportunidade, embora sob composição
distinta da atual, decidiu-se pela glosa de tal dedutibilidade, em razão de ausência de dispositivo
legal que assim autorize, entendimento do qual comungo:
“Os argumentos apresentados carecem de fundamentos legais, uma vez que
despesas denominadas remuneração paga a terceiros correspondem ao salário
pago pelo titular do cartório aos empregados, desde que haja vínculo
empregatício, com os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. Assim,
para que as quantias pagas aos oficiais substitutos fossem consideradas despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, precisavam atender aos requisitos exigidos pelo inciso I do art. 6o da
Lei no 8.134/1990.
De fato, em que pese a argumentação do Contribuinte, nem todos os direitos
concedidos aos trabalhadores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho são extensíveis aos trabalhadores regidos por Estatutos, em razão das
particularidades destes regimes.
Longe de ser de difícil intelecção, verificase a incompatibilidade lógica entre
ambos. Ademais, os regimes celetistas e estatutários não se confundem, não
podendo os direitos de um regime ser estendidos ao outro, salvo expressa
previsão legal. Neste sentido tem se manifestados dos diversos tribunais pelo
país:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO
TEMPORÁRIO. CARÁTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO.
FGTS. VERBA PRÓPRIA DO REGIME CELETISTA. DESCABIMENTO. DECISÃO
EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O servidor
público, contratado temporariamente, sujeitase ao regime estatutário, não
sendo devidas as verbas próprias da CLT. A decisão agravada está em
harmonia com jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais
Superiores, razão pela qual o desprovimento do agravo é medida que se
impõe. (TJPB Acórdão do processo no 00120100066941001 Órgão (4a
CÂMARA CÍVEL) Relator João Alves da Silva j. em 30042013).
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
5
FUNCIONARIO PUBLICO SOB REGIME ESTATUTARIO NAO PODE SER
DEMITIDO MEDIANTE AVISO PREVIO DA CLT. ERROS JURIDICOS
GROSSEIROS DO MUNICIPIO. (Apelação Cível No 583040209, Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Galeno Vellinho de
Lacerda, Julgado em 22/12/1983).
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SEBERI.
CARGO EM COMISSÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO,
ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS, E FÉRIAS PROPORCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação travada entre as partes é regida pelo vínculo
administrativoestatutário,
devendo
ser
apreciada
sem
qualquer
interferência dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
não sendo devido o pagamento de aviso prévio ao servidor detentor de
cargo em comissão. 2. As diferenças que a parte demandante postula a
título férias proporcionais são indevidas, uma vez que não laborou pelo
período mínimo de doze meses previsto nos arts. 94 e 102, parágrafo único,
da Lei Municipal no 1.005/1990 3. Horas extras indevidas diante da ausência
de previsão legal de pagamento ao cargo comissionado. Outrossim, não há
comprovação da convocação do servidor, bem como de sua realização, fato
também não provado com relação ao adicional noturno. Parte autora que
não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 333, inc. I,
do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70050208925, Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja,
Julgado em 19/12/2012).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Cargo em comissão. Pleitos de verbas e
direitos previstos na CLT, tais como aviso prévio e FGTS. Impossibilidade.
Regime jurídico regido pelo Estatuto dos Servidores local. Gratificação de
Nível Universitário que foi extinta pela Lei no 3.203/01 e que foi
regularmente paga enquanto perdurou a ressalva posta na norma. Falta de
provas de labor extraordinário. Sentença de procedência parcial reformada.
Recurso oficial e voluntário da Prefeitura providos, desprovido o apelo
adesivo. (Apelação Cível No 000523153.2007.8.26.0619, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Público de São Paulo. Relator(a):Vera Angrisani,
Julgado em 24/06/2014).
A defesa do Contribuinte toma por base a extensão, por analogia, dos direitos
trabalhistas aos estatutários, e não a conversão dos respectivos servidores ao
regime celetista na forma do art. 48 da Lei no 8.935/94:
Lei 8.935/94
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a
legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a
transformação de seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo
improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
6
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas
aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de
Justiça respectivo, vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a
partir da publicação desta lei.
Diante da impossibilidade de extensão dos direitos trabalhistas aos estatutários,
tem-se que os valores pagos para estes não se enquadram no inciso I do art. 6o da
Lei no 8.134/90, não podendo ser aceita sua dedutibilidade do Livro Caixa.”
(Acórdão no 2402-006.792)
De fato, fazendo uma interpretação da norma que dispõe sobre a dedutibilidade
das despesas incorridas pelos titulares dos serviços notariais e de registros, verifica-se que a
intenção do legislado foi restringir a dedutibilidade das remunerações pagas apenas àquelas
devidas aos empregados regidos pela CLT.
Isto porque, o regime do tabelionato sofreu alteração com o advento da
Constituição Federal de 1988, tornando-se um serviço público privatizado. Nas palavras de Ovídio
Baptista da Silva, “de uma atividade subordinada, caracterizada como simples serventia do Poder
Judiciário, o Notariado tornou-se um serviço público privatizado, ou um serviço público exercido em
caráter privado.”
Em razão da substancial alteração do regime jurídico de tal atividade, o Ato das
Disposições Transitórias, em seu art. 32, deixou claro que seriam mantidos os serviços notariais e
de registros que já tivessem sido oficializados pelo Poder Público, a fim de garantir o direito
adquirido de seus servidores.
Assim, a partir de tal alteração constitucional, remanesceram dois regimes jurídicos
para o exercício de tal atividade, conforme bem delineado pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos da ADI 1183/DF:
“Então, remanesceram dois regimes jurídicos distintos a partir da Constituição de
1988: a) o dos cartórios oficializados, que continuaram funcionando como
autênticas repartições públicas, com cargos e funções disciplinadas por leis locais
e por atos administrativos dos tribunais; e b) o dos cartórios privatizados, que, a
partir de 1994, passaram a ser disciplinados pela Lei 8.935/94, como lei geral, e
pelas leis locais em suplementação.”

Pois bem, uma consequência da alteração de tal regime era a forma de contratação
dos funcionários: (i) sob o regime público, ou seja, sob o regime de investidura estatutária; (ii) sob
o regime privado por delegação, pelo regime da CLT.

Em razão disso, foi editada a Lei no 8.935/95, que, como norma de transição,
viabilizou a alteração dos funcionários sob regime de investidura estatutária, que trabalhavam em
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
7
cartórios privados, para o regime trabalhista da CLT. Neste sentido, conforme bem manifestado
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Quanto àqueles que não optassem por essa solução e preferissem continuar
ocupando o cargo público, estes continuariam a ser regidos pelo estatuto dos
funcionários públicos respectivo, assim como pelas normas administrativas dos
tribunais de justiça, como é praxe normal em todos o serviço público. Não há aqui
qualquer risco de invasão à competência privativa da União para legislar sobre
direito do trabalho (CF, art. 22, I).”

Nota-se, portanto, que quando da edição da Lei no 8.134/90, era incontroverso que
havia dois regimes jurídicos regendo os serviços notariais e de registro, cuja uma das
consequências era a forma de contratação. Neste contexto, editada a norma de dedutibilidade das
despesas incorridas no exercício de referida atividade notarial, o legislador optou por permitir a
dedução das remunerações de funcionários apenas sob o vínculo empregatício, deixando de lado,
portanto, a remuneração paga aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária.

Não há, portanto, como se interpretar extensivamente a regra de dedutibilidade
prevista no art. 6o, inciso I, da Lei no 8.134/90, com o intuito de abranger às remunerações de
escreventes e auxiliares de investidura estatutária. À época era de conhecimento a coexistência
dos dois regimes, tendo o legislador ordinário optado por eleger apenas uma para fins de regra de
dedutibilidade.

Também, não há como se interpretar que a dedutibilidade está calcada no inciso III,
do art. 6o, da Lei no 8.134/90, pois tal dispositivo abrange demais despesas que não a
remuneração, que restou tratada exclusivamente no inciso I.

Assim, entendo pela legitimidade da glosa da dedutibilidade das despesas com as
remunerações dos escreventes de investidura estatutária.
GLOSA DA DESPESAS INCORRIDAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DATAPRO

Conforme narrado nos fatos, não obstante à glosa das despesas referentes aos
valores pagos a Paulo Wagner e Wanda Marquez, a d. Fiscalização entendeu por bem não
conhecer as despesas incorridas com os serviços prestados pela empresa DATAPRO.

Nos termos do Acórdão da DRJ, a Recorrente não teria conseguido demonstrar tais
despesas, bem como haveria questionamento quanto à legitimidade da DATAPRO. Em seu Recurso
Voluntário, foi juntada vasta documentação a fim de demonstrar que a empresa DATAPRO existia
de fato e de direito.

Se por um lado, em prestígio ao Princípio da Verdade Material, entendo
plausibilidade a juntada da documentação em sede de Recurso Voluntário, por outro, ao analisá-
la, não vislumbrei elementos que comprovem de fato a efetiva prestação de serviços e a realização
dos pagamentos.
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
8

Embora a Recorrente tenha juntado diversos documentos a fim de justificar a
existência de direito e de fato da empresa DATAPRO, não há documentos suficientes que
comprovem a efetiva prestação de serviço e respectivos pagamentos, que foram objeto de
dedutibilidade.

Há, de fato, emissão de notas de serviço, entretanto, tais valores não são
identificados nos extratos bancários da DATAPRO. Não obstante tenha sido apresentada uma
planilha de composição de tais valores, há indicação de que a maior parte foi recebida em
dinheiro.

Assim, coaduno com o entendimento manifestado pelo Acórdão da DRJ de que tal
planilha, sendo sido produzida unilateralmente e sem qualquer lastro, não tem valor de prova.

Sendo a comprovação da despesa requisito para sua dedutibilidade e assim não
tendo conseguido demonstrar a Recorrente, entendo pela legitimidade da glosa procedida pela d.
Fiscalização. Neste sentido é a jurisprudência deste Conselho.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
REQUISITO PARA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS.
A comprovação da despesa é requisito para sua dedutibilidade, sob pena de glosa.
Assim, dispêndios não comprovados pelo contribuinte devem ser adicionados
para fins fiscais, ao passo que dispêndios passíveis de comprovação com
documentos hábeis e idôneos são dedutíveis. CSLL. DECORRÊNCIA. O decidido no
julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele decorrente.
(Acórdão 1201-003.296)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FALSIDADE.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 8 do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento. Hipótese em que
a comprovação exigida não restou satisfeita.
(Acórdão 9202-005.117)

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente,
negando-lhe, entretanto, provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.940 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723575/2011-86
9
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 5021
DF CARF MF
Original